Tribunal: TJDFT
Processo: 0752252-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752252-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: GILBERTO DE ARAUJO PACHECO REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA SILVA NEIVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0714648-14.2020.8.07.0020, determinou à Ré que custeie a internação do Autor em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o cumprimento da decisão judicial, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por GILBERTO DE ARAUJO PACHECO, representado por seu advogado, objetivando que a parte requerida MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA; custeie a sua internação em leito de unidade de terapia intensiva – UTI em caráter de urgência no Hospital Maria Auxiliadora, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário do plano de saúde da empresa ré e que desde o dia 19 de novembro apresentava quadro de tosse seca e sentia dor no corpo, sendo então levado, no dia 23 de novembro de 2020, até a unidade do Hospital Santa Lúcia unidade avançada de Taguatinga. Após atendimento médico, foi constatada a necessidade de internação. No entanto, como naquela unidade não seria possível a sua internação pelo convênio MEDSENIOR, foi transferido para o Hospital Maria Auxiliadora e imediatamente conduzido à Unidade de Terapia Intensiva. Não obstante a internação, no dia 24 de novembro de 2020, o hospital entrou em contato informando que o convênio havia negado a internação alegando carência contratual. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu o autor, Dr(a) Maycon Willian Bachiega, CRM-DF 24.570, trata-se de PNEUMONIA VIRAL POR COVID 19, necessitando de “VAGA DE UTI COVID” (DOC ID 77999142). A recusa do plano de saúde em autorizar a INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. O quadro de saúde do autor é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratado. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que custeie a internação do autor em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL MARIA AUXIKIADORA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal.” Alega a Agravante, em suma, que o contrato de prestação de serviços de saúde foi celebrado em 6.9.2020, com previsão de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações clínicas, cirúrgicas e UTI. Assevera que não foi negado ao Agravado a prestação de serviços emergenciais, todavia, não tem obrigação de atender à solicitação médica de internação, tendo em vista a previsão contratual de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Sustenta que de acordo com o artigo 3o, § 1°, da Consu 13/98 quando o atendimento de emergência/urgência for efetuado no decorrer do período de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. Ressalta que ainda que se trate de caso de emergência, o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. Assevera que o beneficiário recebeu todo o atendimento médico necessário, tendo, inclusive, realizando os exames pertinentes para identificação do mal que lhe acometia, todavia, o quatro clínico evoluiu para internação que, nos termos da legislação, deveria arcar com as despesas da internação no hospital particular de sua preferência ou optar pela remoção para uma unidade do SUS, de modo que não há que se falar em abusividade na negativa da Agravante. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final. No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para revogar a obrigação de a Agravante prestar a cobertura da internação deferida ao Agravado. Preparo devidamente comprovado (Id. 22135593). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão exige a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do afirmado direito. É que, embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo Agravado observou o contrato firmado entre as partes, os documentos carreados aos autos indicam situação de emergência, o que torna obrigatória a cobertura do atendimento, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Sobre o tema, cumpre destacar que a cláusula contratual que prevê carência de 180 dias para cobertura em caso de internações hospitalares, incluindo os serviços de diagnose e terapia, não relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência, não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98. Embora não seja abusiva, a referida cláusula deve ser afastada em situação de urgência (art. 35-C, inc. I, da Lei 9.656/98). Nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98, a emergência é caracterizada pelo risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. Segundo entendimento do STJ, consolidado por meio da Súmula 597, "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação". No caso dos autos, verifica-se que os documentos que compõem o acervo probatório indicam a necessidade urgente de internação do Agravado e consequente tratamento médico, tendo em vista o risco de agravamento da doença. Assim, em exame superficial dos fatos, próprio do juízo de cognição sumária, tenho por configurada situação de urgência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula enquanto houver risco de vida ou de lesões irreparáveis. Também não verifico possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação à Agravante que justifique a suspensão da obrigação de autorizar a internação e o tratamento médico do Agravado, tendo em vista a possibilidade de ressarcimento futuro. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora